Tribunal: TJDFT
Processo: 0002935-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRATICA DE NOVO CRIME QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. RAZOABILIDADE DO AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SETENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. É circunstância que desabona a conduta social do réu o fato de ele ter praticado o atual delito quando cumpria pena anterior em prisão domiciliar,
2. Conforme artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que a natureza das drogas apreendidas seja de alto potencial lesivo, se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que se falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3 Com relação à quantidade de aumento da pena-base, sabe-se que não há um critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos, de modo que, nesta fase recursal, só cabe alteração da quantidade de aumento quando flagrantemente desproporcional, o que não se verificou no caso.
4. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.